Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constatado o erro após a provocação a Fazenda e determinada a redução do valor da dívida por conta de um dos fundamentos ventilados na impugnação, mostram-se devidos os honorários sobre o proveito econômico obtido pelo devedor.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.